Tribunal: TJDFT
Processo: 0702199-51.2025.8.07.0019
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ABERTURA DE CONTA DIGITAL. CHAVE PIX. FRAUDE. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO. DANOS MATERIAS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para, em síntese: a) condenar a ré à obrigação de cancelar a conta bancária aberta em nome do autor e a respectiva chave pix; b) condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$290,60, além de eventual saldo credor existente na conta bancária; e c) condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$6.000,00, a título de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) falha na prestação dos serviços bancários ou culpa exclusiva da usuária e/ou de terceiro pelo ocorrido; (ii) nulidade do contrato de abertura de conta corrente; (iii) direito do autor ao crédito do valor depositado em seu benefício e encaminhado para a conta corrente em seu nome, aberta sem solicitação; (iv) direito do autor à indenização por danos morais; e (v) razoabilidade e proporcionalidade do valor arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é de consumo e as instituições bancárias e de pagamento respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). Segundo a Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
4. As provas produzidas retratam que em 2022 foi aberta conta digital em nome do autor, à sua revelia (ID 75361810 - Pág. 7), fato constatado pelo autor em 20/09/2024, quando recebeu pix de seu empregador e o valor foi direcionado para a referida conta (chave pix: CPF do autor), mantida pela instituição de pagamento ré (ID 75361299). O fato foi comunicado à autoridade policial, à instituição financeira e ao PROCON (ID 75361297/ 75361298).
5. A instituição financeira não comprovou que a conta digital foi aberta por meio de procedimento eletrônico padrão (art. 373, II, do CPC), porquanto não exibiu documento de identificação do usuário, selfie, reconhecimento facial, geolocalização do celular, IP do aparelho, dispositivo cadastrado e autorizado, assim como não apresentou nenhum outro elemento para a elucidação dos fatos. No mesmo sentido: Acórdão 1843965, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 08/04/2024.
6. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “A ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações que aparentem ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte do banco.” (STJ, REsp 2052228, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/09/2023).
7. A facilitação de acesso ao crédito, que permite a abertura de conta corrente por meio de aplicativo de celular, atrai para a instituição financeira os riscos que envolvem o negócio. E os riscos estão relacionados não só com a identificação da pessoa que executa a contratação naquele momento, mas também à exposição dos consumidores ao ataque de organizações criminosas por meio dessas tecnologias (Acórdão: 1850860, Terceira Turma Recursal, Rel. Daniel Felipe Machado, j. 22/04/2024).
8. Por conseguinte, o contrato de abertura de conta digital é nulo e a ré deve responder pelos prejuízos causados. Com efeito, o autor tem direito aos créditos de natureza salarial e que foram encaminhados para o seu CPF, chave pix vinculada à conta digita administrada pela ré e não solicitada, na forma determinada na sentença.
9. Outrossim, embora tenha o autor tomado conhecimento da conta digital aberta ilicitamente em seu nome em setembro de 2024, o fato causou transtornos e vulnerou atributos de sua personalidade, uma vez que parte de seus rendimentos salariais foram desviados para a referida conta e permaneceram indisponíveis. Importa destacar que o autor é zelador e o valor retido indevidamente representa parcela significativa de seus rendimentos mensais, de forma que a restrição creditícia tem o condão de gerar danos extrapatrimoniais. No entanto, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pelo autor, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, objetivando evitar o enriquecimento ilícito, promovo a redução do valor arbitrado para R$2.000,00 (dois mil reais).
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da condenação por danos morais para R$2.000,00 (dois mil reais), mantidos os critérios de atualização monetária e incidência de juros legais estipulados na sentença.
11. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2052228, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/09/2023; TJDFT, Acórdão 1843965, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 08/04/2024; Acórdão: 1850860, Terceira Turma Recursal, Rel. Daniel Felipe Machado, j. 22/04/2024.